Tribunal: TRF3
Processo: 5003921-37.2021.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1046/1327)

5003921-37.2021.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003921-37.2021.4.03.6106

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDIR BENTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E FUMOS METÁLICOS. PPP. AGENTES CANCERÍGENOS. EPI INEFICAZ. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM ANTES DA EC 103/2019. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos pelo segurado, em razão da exposição habitual a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos (fumos metálicos), determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, sem incidência do fator previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados com exposição a ruído e fumos metálicos podem ser reconhecidos como atividade especial; (ii) estabelecer se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) afasta a especialidade do labor; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial em comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum relativamente aos períodos laborados antes da vigência da EC n. 103/2019, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 422 e 546).

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade, sendo inviável a aplicação retroativa do limite de 85 dB, nos termos do Tema 694 do STJ.

A exposição ocupacional a fumos metálicos decorrentes de atividades de soldagem caracteriza agente químico nocivo previsto nos decretos regulamentadores da previdência social e reconhecido como potencialmente cancerígeno, admitindo análise qualitativa da nocividade.

O fornecimento de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor, especialmente em casos de exposição a ruído acima dos limites legais ou a agentes de comprovada nocividade, cabendo o reconhecimento da atividade especial diante da ausência de prova da efetiva neutralização do agente agressivo, conforme o Tema 555 do STF e o Tema 1.090 do STJ.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial não impede o reconhecimento do tempo especial, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade das contribuições previdenciárias.

Somado o tempo especial convertido aos períodos comuns, o segurado implementa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à reforma da Previdência, sendo assegurado o cálculo mais vantajoso sem incidência do fator previdenciário quando atingida a pontuação prevista na Lei n. 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais e a fumos metálicos decorrentes de atividades de soldagem autoriza o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada por PPP ou laudo técnico.

O fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade especial quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em hipóteses de exposição a ruído ou agentes químicos de elevada nocividade.

É possível a conversão de tempo especial em comum relativamente aos períodos laborados antes da vigência da EC n. 103/2019 para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 29-C e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o; CPC, art. 85; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado; TRF3, ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003921-37.2021.4.03.6106

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: VALDIR BENTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou procedente o pedido para:

(i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 9/2/1984 a 17/10/1984, de 2/1/1985 a 25/1/1990, de 5/5/1997 a 14/10/2002, de 1o/11/2002 a 1o/11/2006 e de 25/1/2018 a 9/5/2018;

(ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER 28/2/2020), sem a incidência do fator previdenciário, fixados os consectários legais.

Inconformado, o INSS interpôs apelação, na qual arguiu a ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito propriamente dito, sustentou a impossibilidade do enquadramento efetuado em relação aos períodos de 5/5/1997 a 14/10/2002, de 1o/11/2002 a 1o/11/2006 e de 25/1/2018 a 9/5/2018, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado. Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS, prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Na espécie, não incide a norma prevista no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (remessa necessária), pois o valor da condenação ou o proveito econômico estimado não ultrapassa mil salários mínimos. Prevalece, nesse ponto, a certeza matemática em detrimento da aplicação automática da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de:

(i) 5/5/1997 a 14/10/2002 (função: auxiliar de dobrador - "Riaço Materiais para Construção Ltda.")e de 25/1/2018 a 9/5/2018 (função: serralheiiro - "Usina do Vale Construtora Ltda.") - constam Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs (ID 356084127, p. 49/50 e 55/56) que revelam exposição habitual a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares;

(ii) 1o/11/2002 a 1o/11/2006 (função: soldador - "Encalso - Construções Ltda." - há Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 356084127, p. 51/52) que indica exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (fumos metálicos - cromo e manganês), que possibilita o reconhecimento da atividade insalutífera.

Nesse sentido, o autor estava sujeito aos "fumos metálicos", os quais têm em sua composição elementos químicos como chumbo, ferro, cobre, manganês e crômio; são deletérios à saúde do segurado e permite a contagem diferenciada nos termos dos códigos 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/1979, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.16 dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Acerca do tema, trago precedentes desta Corte Regional: TRF3 - Apelação Cível - 1778360, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Processo antigo: 200961830157029, Processo antigo formatado: 2009.61.83.015702-9, Relator: Desembargador Federal Carlos Delgado, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 8/3/2019; TRF3 - Apelação Cível - ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Processo antigo formatado, Relator: Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 8/11/2019.

Os fumos metálicos, também chamados de fumos de solda, integram a lista de agentes cancerígenos constantes na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos elaborada no Anexo da Portaria Interministerial MTE/MPS/MS n. 09/2014. Embora não constem no Grupo 1 da LINACH, os fumos de solda foram reclassificados em 2018 pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde), passando a integrar este rol de agentes comprovadamente carcinogênicos para humanos.

Notadamente quanto a esses agentes nocivos, vejam-se os seguintes julgados (g.n.):

"(...) A fim de comprovar o alegado tempo especial nos períodos requeridos, o requerente apresentou documentos, dentre os quais destaco: - 22/08/2007 a 30/06/2008 - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 04/03/2024 (ID 328532768 - Pág. 80) - soldador - exposição ao ruído de 86 dB(A): possibilidade de enquadramento, pois o nível de ruído a que estava exposto é superior ao previsto na legislação de regência para o reconhecimento da especialidade do labor. - período enquadrado -25/06/2008 a 15/04/2015 - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 04/03/2024 (ID 328532768 - Pág. 80) - soldador - exposição ao ruído de 86 dB(A): possibilidade de enquadramento, pois o nível de ruído a que estava exposto é superior ao previsto na legislação de regência para o reconhecimento da especialidade do labor. No mesmo período esteve exposto à radiação não ionizante e ao agente químico fumos metálicos: enquadramento no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64 e item 1.2.11 do Decreto no 83.080/79. - período enquadrado As substâncias encontram-se previstas na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH 1, na condição de agentes confirmados como carcinogênico para humanos. Referida Lista foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial (ApCiv 002570-95.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 30/04/2025, DJEN DATA: 06/05/2025 - TRF 3a Região, 10a Turma). (...)" (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5003927-97.2024.4.03.6119, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, DJEN DATA: 28/08/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. - Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. - Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais. - A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte. - Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada. - A exposição a óleo mineral permite o reconhecimento da atividade como especial em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.3, 1.0.8, 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos. 2.172/97 e 3.048/99. Ademais, o óleo mineral consta dos agentes cancerígenos do grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), de forma que a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPI eficaz, não descaracterizam o período como especial. - O segurado esteve também exposto a hidrocarbonetos e a fumos metálicos, passíveis de enquadramento nos itens 1.2.9 do Decreto no 53.831/64; 1.2.11 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.8, 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.16 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97, inclusive por se tratar de substância relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador. - Ademais, ainda que haja informação sobre a utilização de EPI eficaz, não há nos autos prova da real neutralização do agente agressivo ou da mera atenuação de seus efeitos.Portanto, não há que se falar em descaracterização da insalubridade, consoante entendimento pacificado pelo E. STF. Conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. - Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento trabalho especial do autor nos lapsos de 19/05/2003 a 09/06/2008 e de 28/11/2011 a 02/02/2018 e a consequente revisão da renda mensal de seu benefício. - Agravo interno desprovido." (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5002065-92.2023.4.03.6130, Relator: Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, 7a Turma, DJEN DATA: 23/06/2025)

Assim, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade nesse interstício.

Desse modo, os interregnos de 5/5/1997 a 14/10/2002, de 1o/11/2002 a 1o/11/2006 e de 25/1/2018 a 9/5/2018 devem ser enquadrados como especiais, juntamente com os lapsos especiais reconhecidos na sentença e não impugnados no recurso de apelação do INSS (de 9/2/1984 a 17/10/1984 e de 2/1/1985 a 25/1/1990).

Da Aposentadoria Por Tempo De Serviço/Contribuição e Programada

Somados os acréscimos decorrentes da conversão em tempo comum dos períodos ora reconhecidos aos demais interstícios incontroversos, observa-se que, em 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC n. 103/2019), a parte autora tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral (art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998).

Confira-se:

O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso (consoante requerido na petição inicial), uma vez que a pontuação totalizada é superior a 96 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inciso II, incluído pela Lei n. 13.183/2015).

Assim, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (DER 28/2/2020), conforme consignado na sentença.

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta também não merece reparos, pois já fixada consoante a Súmula n. 111 do STJ, nos termos da pretensão recursal do INSS.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Os demais consectários não foram objeto de questionamento nas razões recursais, de modo que se mantêm à luz do julgado a quo.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E FUMOS METÁLICOS. PPP. AGENTES CANCERÍGENOS. EPI INEFICAZ. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM ANTES DA EC 103/2019. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos pelo segurado, em razão da exposição habitual a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos (fumos metálicos), determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, sem incidência do fator previdenciário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados com exposição a ruído e fumos metálicos podem ser reconhecidos como atividade especial; (ii) estabelecer se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) afasta a especialidade do labor; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do tempo especial em comum.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo admitida a conversão do tempo especial em comum relativamente aos períodos laborados antes da vigência da EC n. 103/2019, conforme entendimento consolidado do STJ (Temas 422 e 546).

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade, sendo inviável a aplicação retroativa do limite de 85 dB, nos termos do Tema 694 do STJ.

A exposição ocupacional a fumos metálicos decorrentes de atividades de soldagem caracteriza agente químico nocivo previsto nos decretos regulamentadores da previdência social e reconhecido como potencialmente cancerígeno, admitindo análise qualitativa da nocividade.

O fornecimento de EPI não afasta automaticamente a especialidade do labor, especialmente em casos de exposição a ruído acima dos limites legais ou a agentes de comprovada nocividade, cabendo o reconhecimento da atividade especial diante da ausência de prova da efetiva neutralização do agente agressivo, conforme o Tema 555 do STF e o Tema 1.090 do STJ.

A ausência de recolhimento de contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial não impede o reconhecimento do tempo especial, em razão dos princípios da solidariedade e da automaticidade das contribuições previdenciárias.

Somado o tempo especial convertido aos períodos comuns, o segurado implementa os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à reforma da Previdência, sendo assegurado o cálculo mais vantajoso sem incidência do fator previdenciário quando atingida a pontuação prevista na Lei n. 8.213/1991.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais e a fumos metálicos decorrentes de atividades de soldagem autoriza o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada por PPP ou laudo técnico.

O fornecimento de EPI não descaracteriza a atividade especial quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em hipóteses de exposição a ruído ou agentes químicos de elevada nocividade.

É possível a conversão de tempo especial em comum relativamente aos períodos laborados antes da vigência da EC n. 103/2019 para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 29-C e 57; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; EC n. 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o; CPC, art. 85; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Tema 555; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado; TRF3, ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão